Tribunal: TJMT
Processo: 0001265-67.2018.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001265-67.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WERIK NEVES CARDOSO - CPF: 058.074.211-32 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES - CPF: 800.798.651-00 (APELANTE), ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA SUL S.A. - CNPJ: 01.258.944/0038-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WERIK NEVES CARDOSO - CPF: 058.074.211-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – AUMENTO DECORRENTE DO PERÍODO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO PERÍODO NOTURNO
–JURISPRUDÊNCIA DO STJ – TEMA 1.087 – MEDIDA NECESSÁRIA –EXTENSÃO AO CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – ART. 580 DO CPP –
2. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– PROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA A QUALQUER TEMPO – EXTENSÃO AO CORRÉU –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
D
eve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087.

2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
art. 109, V, c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal, uma vez ultrapassado o lapso temporal de 04 (quatro) anos, desde a publicação da sentença, até a presente data.

3.
Apelo conhecido e provido, com medida de ofício com vistas à sua extensão ao corréu.

APELANTE: RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.
0001265-67.2018.8.11.0020
, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
bem como ao pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal, pela prática do delito tipificado no
art. 155, § 1o e § 4o, IV, do Código Penal
.

Cumpre consignar que, em sentença, o codenunciado
Werik Neves Cardoso
foi igualmente
condenado
, nos mesmos termos, à idêntica reprimenda, tendo sido ambos os increpados beneficiados com a
substituição
da pena privativa de liberdade por
02 (duas) sanções restritivas de direitos
.

Nas razões recursais de ID 157970248, o apelante pugna
, inicialmente, pelo
afastamento da causa de aumento de pena referente à prática de furto em período noturno
, invocando, para tanto, o Tema Repetitivo n. 1.087, no bojo do qual o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a não incidência da referida causa de aumento nas hipóteses de
furto qualificado
.

Em sequência, ante o resultante
redimensionamento de pena
, o apelante vindica o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
, em sua modalidade superveniente, uma vez que decorridos mais de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença, não tendo sido interposto qualquer recurso pelo
Parquet
.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 157970251, o Ministério Público concorda com as teses defensivas e vindica o
provimento
do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 163289188, opina, em idêntico sentido, pelo

provimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Na origem, o Ministério Público Estadual denunciou
RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES
e
Werik Neves Cardoso

como incursos nas penas do
art. 155, § 1o e § 4°, IV, do Código Penal
, por terem, em conluio, na data de
21/03/2018
, por volta das onze horas da noite, no terminal da empresa
ALL
, situado na via-férrea localizada na BR 364, mediante rompimento de obstáculo, subtraído para si parte do combustível armazenado nas locomotivas.

Ainda na fase inquisitiva, ambos os denunciados confessaram a prática do crime, e, posteriormente, finda a regular instrução processual,
o d. magistrado
a quo
os condenou nos termos já relatados, contexto no qual
RONAN
se insurge indignado, perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Passo, agora, à análise das teses recursais aventadas.

1.

Do afastamento da causa de aumento de pena referente à prática de furto no período de repouso noturno

Pontuo, de proêmio, que a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas à exaustão nos autos, tanto que a i. Defesa se insurge tão somente quanto à
tipificação
da conduta do apelante, ou seja, dos contornos típico-jurídicos conferidos à sua atuação delituosa.

Assim, vindica a i. Defesa apenas o
afastamento
da causa de aumento concernente à prática de furto durante o período de
repouso noturno
, prevista no
art. 155, § 1o, do Código Penal
, dada sua
inaplicabilidade
às hipóteses de
furto qualificado
, consoante o novel entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Após analisar o caderno processual, constato que
razão assiste à i. Defesa.

Com efeito, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, n. 1.890.981 e n. 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Tema 1.087
– ex vi
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Por pertinente, frise-se que, para além da discussão jurisprudencial e doutrinária que já envolvia a temática da incidência da mencionada causa de aumento às figuras qualificadas do furto, considerando a disposição técnica do Código Penal, o móvel da referida alteração jurisprudencial igualmente tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, tanto que há expressa previsão à possibilidade de, se o fato de o delito ter sido cometido no período noturno efetivamente demonstrar maior censurabilidade da conduta ilícita, tal peculiaridade deve ser valorada a título de circunstância judicial negativa, e, portanto, apta a exasperar a pena basilar.

Nessa ordem de ideias, tenho que
a referida exclusão deva ser providenciada
, porquanto, muito embora devidamente demonstrado que o ilícito em questão foi perpetrado no período noturno, a hipótese dos autos se subsome a espécie de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a impedir, como exposto, a incidência do art. 155, § 1o.

Nesses termos,
acolho o pleito defensivo
e afasto a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1o do Código Penal.

Fixo
, consequentemente, a pena do recorrente no patamar mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantidas as análises e valorações realizadas pelo d. juízo
a quo
quando da fixação da pena.

Ademais,
estendo
tal providência ao corréu
Werik Neves Cardoso
, que não recorreu, mas se encontra em idêntica situação jurídico-processual,
ex vi
do art. 580 do CPP
. Mantidas as demais avaliações dosimétricas realizadas em sentença, portanto, reduzo também a pena de
Werik
para o patamar de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. Do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva

Por derradeiro, à vista do redimensionamento da pena do apelante, se vindica o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade superveniente, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

Como é cediço,
a prescrição da pretensão

punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua
inércia
durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime. Inclusive, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Existem
duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, nos termos do art.
110, §1o, do
Código Penal, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, sem que exista impugnação ministerial nesse sentido, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Tratando-se, portanto, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, também chamada de
superveniente
, o parâmetro de cálculo é a pena concretizada na sentença. Esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação — ao menos no que se refere à pena aplicada —, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após
a sentença.

Em outros termos,
denominada prescrição superveniente ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a Defesa, e vem prevista no §1o do artigo 110 do Código Penal, não se confundindo, assim, com a prescrição antecipada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n. 438 do c. STJ.

Na hipótese em exame,
redimensionada
a pena privativa de liberdade cominada ao apelante para o patamar de

02 (dois) anos de reclusão
, e considerando que, tendo sido proferida a sentença em audiência instrutória, realizada em
02/05/2018
, o provimento jurisdicional monocrático transitou em julgado para o
Parquet
em
07/05/2018
, não tendo sido interposto qualquer recurso pelo i. órgão ministerial, razão pela qual
a prescrição deve ser regulada
pelo
quantum
da pena concretamente aplicada
, valendo acrescentar, outrossim, que
desde então, não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional.

Assim, nos termos do art. 110, § 1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, verifico que
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade superveniente, ou seja, da publicação da r. sentença até os dias atuais.

Assentadas essas premissas, entendo que, de fato, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois,
entre a data da publicação da sentença
transitada em julgado para a acusação
e o dia de hoje
,
transcorreu interregno temporal superior a 04 (quatro) anos
, ficando
evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Registre-se, por oportuno, que
quando os autos foram remetidos a esta eg. Corte de Justiça, em
13/02/2023
, a pretensão punitiva já se encontrava
fulminada pela prescrição superveniente
.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional,
deve ser
declarada
extinta a punibilidade do apelante
, diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
,
nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados.
Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a obrigação dele de quitar tais custas.

Por derradeiro, em face de consubstanciar a prescrição
matéria de ordem pública
, que deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição,
estendo tal reconhecimento
ao corréu
Werik Neves Cardoso
.

Sendo assim,
acolho
o pleito defensivo e
pronuncio a prescrição
superveniente da pretensão punitiva estatal, tanto em face do réu
RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES
, quanto,
ex officio
, em face do réu
Werik Neves Cardoso
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
CONCEDO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES
,
para afastar a causa de aumento de pena prevista pelo art. 155, § 1o, do Código Penal, e, ato contínuo, em face do redimensionamento de sua pena, reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Ademais, procedo
DE OFÍCIO

a fim de estender a mesma providência ao corréu
Werik Neves Cardoso
, que, apesar de não ter recorrido, se encontra em idêntica situação fático-processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023